Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-62.2022.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002136-62.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO MORAIS - CPF: 000.341.101-00 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SEM PRONTUÁRIO MÉDICO INTEGRAL. VALIDADE DA PROVA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. MÁ-FÉ DA SEGURADA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA SECURITÁRIA.
NÃO CONFIGURADOS OS
DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária e de indenização por danos morais formulados por beneficiária de seguro de vida, em razão da negativa administrativa de cobertura após o falecimento da segurada.

2.
A autora alegou insuficiência do laudo pericial,
falta
de prova da má-fé da segurada, abusividade da cláusula de exclusão por doença preexistente, cabimento da indenização securitária e dos danos morais e,
em pedido subsidiário (preliminar)
, requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há nulidade da sentença por insuficiência do laudo pericial elaborado sem acesso ao prontuário médico completo; (
ii
) se a doença que causou o óbito era preexistente à contratação; (
iii
) se houve má-fé da segurada ao omitir cardiopatia na Declaração Pessoal de Saúde; (iv) se a cláusula contratual de exclusão de cobertura é válida à luz do
CDC e do Código Civil; (v) se é devida a indenização securitária;
e
(vi) se a recusa enseja
indenização por
danos morais.

III. Razões de decidir

4
. A
falta
do prontuário médico completo decorreu de recusa do hospital em atender às requisições judiciais, sem omissão do juízo, e não houve impugnação técnica eficaz ao laudo nem produção de prova contrária pela apelante.

5
. O conjunto probatório indicou que a segurada havia sido submetida a cirurgia de troca valvar anos antes da contratação, permanecia em tratamento contínuo e respondeu negativamente a questionamento expresso sobre doença cardíaca na declaração de saúde.

6
. A omissão de condição cardíaca grave, conhecida pela segurada e diretamente relacionada ao óbito, autoriza a recusa da cobertura, nos termos dos
arts
. 765 e 766 do Código Civil e da Súmula 609 do STJ.

7
. Reconhecida a legitimidade da negativa securitária, não há ato ilícito apto a justificar indenização por danos
morais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
“É legítima a recusa de cobertura em seguro de vida quando comprovado que a segurada omitiu, na declaração pessoal de saúde, cardiopatia preexistente de seu conhecimento, diretamente relacionada ao óbito, sendo válida a cláusula contratual de exclusão e indevidos o capital segurado e os danos morais”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 47 e 51, IV; CC,
arts
. 765 e 766; CPC,
arts
. 156 a 184, 373, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 609;
AgInt
no
AREsp
2.539.406/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º

1002136-62.2022
.8.11.00
13

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliane Rodrigues de Carvalho Morais
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S.A.

O Juiz de primeiro grau
r
econheceu que a
S
eguradora demonstrou a preexistência da doença que causou o óbito
da segurada
Ir
v
ani

Miguel de Carvalho
, bem como a má-fé da segurada
,
que
foi
submetida
à
cirurgia cardíaca de grande porte
12 (doze)
anos antes da contratação e
, mesmo tendo
permanec
ido
em tratamento contínuo, respondeu negativamente à
P
ergunta
n.
12 da D
eclaração de
P
ré-existentes
,
a
qu
al
indag
ou
sobre a existência de doenças cardíacas, insuficiência cardíaca e doença valvular.

À luz d
o art. 766 do Código Civil e a segunda parte d
o Verbete
S
u
mula
r n.
609 do STJ, conclui
u
que a recusa da seguradora foi legítima.
Por corolário, rejeitou o
pedido de indenização
securitária em razão do óbito da segurada e, também, indenização
por danos morais.

Ao final,
conden
ou-
a ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Inconformada, a Apelante
a
rgument
ou
que
o Juiz da causa
aplicou a cláusula de exclusão por doença preexistente

de maneira excessivamente gravosa,
pois
desconsider
ou
o caráter adesivo do contrato, a
falta
de exames médicos prévios e, sobretudo a inexistência de prova d
a
má-fé da segurada
falecida
.

Sustent
ou
que não basta a demonstração de que a doença existia em sentido médico, sendo imprescindível comprovar que a segurada tinha plena ciência da gravidade da enfermidade e ocultou dolosamente tal informação para influenciar a aceitação do risco pela seguradora.

I
mpugn
ou
a força probatória do laudo pericial,
ao argumento de que
foi elaborado sem acesso ao prontuário médico completo da falecida, apesar de reiteradas requisições ao hospital, circunstância que, a seu ver, compromete a confiabilidade das conclusões técnicas.

Aduz
iu
que a perícia se baseou apenas no prontuário da última internação em UTI, documento
acoimado de
insuficiente para precisar a data do diagnóstico, a evolução clínica da enfermidade, a existência de sintomas à época da contratação do seguro e, principalmente o grau de consciência da segurada acerca da relevância jurídica de sua condição de saúde para fins contratuais.

Nessa linha, enfatiz
ou
que o laudo comprovaria a preexistência da moléstia e o nexo causal
apenas
entre a doença e o óbito, mas não serviria para demonstrar má-fé, a qual não pode ser presumida.

Acrescent
ou a
cirurgia cardíaca realizada muitos anos antes da contratação
do seguro
não autoriza concluir,
de modo
autom
ático
, que a segurada permanecia doente, sintomática ou ciente d
o
risco grave no momento do preenchimento da declaração pessoal de saúde.

Forte nesses argumentos, sustentou
que a recusa da cobertura securitária foi abusiva e que, por isso, é devida
a
indenização securitária integral prevista na apólice, com correção monetária e juros desde a negativa administrativa,
e
a
indenização por
danos morais, porquanto a negativa ocorreu em contexto de luto e teria submetido a beneficiária a sofrimento, angústia e frustração indevidos.

Em pedido s
ubsidi
ário,
ped
iu
a anulação da sentença para reab
rir a fase da
instrução processual, com realização de perícia mais completa, inclusive mediante obtenção efetiva dos prontuários integrais, além do prequestionamento de dispositivos do CDC, do Código Civil e da Súmula 609 do STJ.

Contrarrazões no ID
345066959.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026